Tribunal: CARF
Processo: 13502.000334/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000334/2008-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.000 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S.A E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e
atendidos os demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser
conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O caráter definitivo da decisão administrativa proferida no âmbito do
lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus fundamentos, diante da
existência de preclusão.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor
do art.173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000334/2008-30
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2803-002.111, proferido pela 3a Turma Especial da 2a Seção do
CARF, em 21 de fevereiro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
300 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. SOLIDARIEDADE. NOTIFICAÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA TOTAL.
RECONHECIMENTO.
SUPOSTA
NOTIFICAÇÃO
SUBSTITUTIVA.
NOTIFICAÇÃO
SUBSTITUÍDA.
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. VICIO MATERIAL.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 312 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho n° 2300-457/2013, fls. 322 e seguintes para rediscutir duas matérias: a) o
termo inicial do prazo decadencial (se seria com base na qualificação do vício como formal
definida na NFLD originária, ou, diante da desconsideração da decisão definitiva anterior, com
base na nova qualificação do vício como material atribuída pela decisão recorrida); b) natureza
do vício.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) a decisão tomada pelo CRPS acerca do tipo de vício que atingia as NFLD originária
— formal — já fez coisa julgada administrativa;
b) o art. 63, § 2°, da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, expressamente consigna a impossibilidade de revisão de
oficio quanto à matéria sobre a qual já se operou a preclusão;
c) o acórdão recorrido, que ultrapassou sua competência, reexaminando questão já
decidida em definitivo pelo CRPS;
d) que deve ser computado o prazo decadencial com fulcro no art. 173, II, do CTN,
tendo em vista que eventual deficiência na motivação da NFLD gera vício de natureza
formal, viabilizando, portanto, a repetição do ato de lançamento.
Intimada, a contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 356 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) a Recorrente não logrou o atendimento do pressuposto específico para a
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o cotejo entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de demonstrar a interpretação diversa
do mesmo dispositivo legal por este nobre Conselho;
b) os paradigmas apontados divergem da situação fática e não refletem o atual e
majoritário entendimento deste Conselho;
c) a impossibilidade de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito
tributário quando anulado por vício de ordem material, que guarde relação à
caracterização do fato gerador do tributo que se pretende cobrar, ou seja, a devida
aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

d) o primeiro lançamento que se pretende substituir continha vício material que lhe
tornou imprestável para seus fins, nulidade insanável e que somente poderia ser
ultrapassada com novo-lançamento--realizado dentro do prazo de decadência, ou seja,
05 anos a contar do exercício seguinte ao qual poderia ter sido lançado, nos termos do
quanto disposto no artigo 173, do CTN;
e) a falta de motivação recai sobre a essência do objeto. Ou seja, a insubsistência de
provas para a lavratura da presente NFLD, guarda, claramente, uma relação de
pertinência com a possibilidade da legal declaração do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso em razão da
ausência de cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido capaz de demonstrar a
interpretação diversa do mesmo dispositivo legal por este nobre Conselho.
Além disso, salientou o Sujeito Passivo a ausência da divergência jurisprudencial
suscitada.
A fim de verificar as premissas fáticas e a fundamentação adotadas pelo
Colegiado a quo, faz-se relevante citar os seguintes trechos do acórdão recorrido:

A presente notificação é substitutiva da Notificação Fiscal 32.615.9371, lavrada, em
18/12/1998, a qual foi objeto de dois julgamento no Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS, Acórdão 02/02283/2003 2a CaJ do CRPS, datado, de
22/09/2003.
O citado acórdão foi, assim, ementado.
EMENTA PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO
— Solidariedade. A não caracterização da existência de cessão mão-de-obra configura
cerceamento de defesa, que resulta na nulidade do procedimento fiscal. Anular a NFLD.
(desta que do original).
O Acórdão supramencionado entendeu pela nulidade do lançamento anterior sob o
fundamento de cerceamento de defesa e aplicou a regra do artigo 173, II, da Lei
5.172/66. Porém tal decisum não qualificou expressamente o vício se formal ou
material, silenciando a respeito. Para trazer luz sobre o caso mais um trecho do
Acórdão de Nulidade deve ser transcrito.
Hoje, quando do julgamento de novos processos — conexos, instruídos de forma
semelhante, e após diversas discussões com meus pares, entendo que tal procedimento
foi equivocado, posto que substitui, ainda que com deficiências, atribuição do INSS.
Caberia sim ao INSS configurar a existência da cessão de mão-de-obra com relação a
cada um dos contratos e serviços relacionados com a NFLD em pauta, possibilitando
que a Recorrente concordasse ou pudesse contestar satisfatoriamente o que deveria ter
sido apresentado.
O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os contratos e outros,
ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, alem de teorias. 0 INSS não
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dc dispositivos legais
para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contratos e serviços, ter apontado o que, sob
minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão-de-obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total
cerceamento de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar
nos autos evidencias do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica. Devemos
sim cotejar as afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com
as alegações do contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar
adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita
compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no
Inciso LV, do Art. 5°, da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns
contratos e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto
volto a reafirmar que cabe A. autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão
resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo decadencial — Inciso
II, do Art. 173, do CTN. (realce meu).
Em diversas oportunidades manifestei-me neste colegiado no sentido de não caber ao
novo julgador em caso de nulidade como este fazer novo juízo de valor sobre o tipo
de vício em respeito e prestígio a decisão anterior.
Entretanto, no presente caso a situação tem peculiaridades, pois a decisão anterior
não qualifica o tipo de vício, cita apenas o cerceamento de defesa e a possibilidade
de relançamento, com fundamento no artigo 173, II, do CTN.
Verifica-se dos excertos citado que em realidade o que o fisco deixou de fazer foi
comprovar a ocorrência do fato gerador em si, haja vista que não ficou
configurada a cessão de mão de obra, nos termos do artigo 31, da Lei 8.212/91, na
redação em vigor, à época dos fatos.
A não configuração do fato gerador não resulta em nulidade por cerceamento de defesa,
mas, sim, em nulidade/inexistência do lançamento (anterior – anulado), pois não
atendido o artigo 142, caput, da Lei 5.172/66, o que ofende ao artigo 37, caput, da
CF/88, o que se resume em ausência de lançamento, consubstanciando o vício material
apresentado, nos termos expressos as seguir.
Já o vício material, diz respeito à existência da dívida, como não ocorrência do fato
gerador; sujeito passivo incorreto; sujeito ativo incorreto, (...). No vício material, a
dívida que a Fazenda Pública alega existir, na verdade, não existe, (...)."1
Desta forma, já me manifestei em outra ocasião quando do julgamento de outra
NFLD desta mesma recorrente e nestas mesmas condições, que resultou no
Acórdão 280300.968, datado de 24/11/2011, Processo 3502.000336/200829.
No presente caso NFLD 35.897.4917 o Relatório Discriminativo Sintético do Débito
– DSD, de fls. 08, informa que o período lançado compreende as competências de
11/1995 e 12/1995; 03/1996 a 06/1996, de forma descontinua, isto é, intermitente.
A Folha de Rosto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, fls. 01,
informa que o suposto crédito substitutivo foi lançado, em 30/12/2005, suposto, pois
não se substitui o que não existia, uma vez que a NFLD 32.615.9371 anulada em
verdade não continha lançamento por falta de configuração do fato gerador – cessão de
mão de obra.
Logo, entre a última competência lançada nesta notificação 06/1996 e a data de
lançamento destes novos autos havia decorrido 09 anos 06 meses. Desta forma, seja
pela contagem do artigo 150, 4° ou 173, I, ambos, do CTN, a decadência estava
consumada e o direito de lançar extinto.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

No que se refere ao acórdão paradigma n.o 2402-002.168, cabe mencionar a
ementa e os seguintes trechos da fundamentação:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1996 a 30/11/1998
EMBARGOS.DE DECLARAÇÃO Constatada a existência de obscuridade, omissão ou
contradição em Acórdão exarado por este Conselho, correto o manejo dos embargos de
declaração visando sanar o vicio apontado
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – SOLIDARIEDADE –
CONSTRUÇÃO CIVIL – OPÇÃO PELO PAES ELISÃO A opção da prestadora pelos
parcelamentos instituídos pelas Leis no 9.964/2000 (REFIS) e 10.684/2003 (PAES),
compreendendo as competências correspondentes aos fatos geradores lançados, elide a
responsabilidade solidária da tomadora
Embargos Acolhidos (...).
Salienta-se que a decisão de nulidade foi devidamente encaminhada ao contribuinte para
conhecimento, o qual poderia ter se manifestado quanto à natureza do vício determinado
no julgamento.
Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a referida decisão
transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao emitir novo julgamento sobre a
matéria, o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada ao omitir que a decisão de
nulidade do lançamento anterior já havia julgado a matéria de forma definitiva.
Diante do exposto, manifesto-me pela acolhida dos Embargos de Declaração propostos
pela PFN.
Em razão do lançamento original ter sido anulado por vício formal, não há que se
falar em decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do
CTN, o qual dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.”
Como a decisão que anulou o lançamento anterior ocorreu em 11/10/2002 e o
lançamento substitutivo se deu em 24/08/2004, dentro, portanto, do prazo de cinco anos
estabelecidos na lei, não ocorreu a decadência.
Com a análise dos julgados mencionados, mostra-se clara a divergência
jurisprudencial suscitada, uma vez que o acórdão recorrido consignou entendimento no sentido
da alteração da classificação do vício determinada em decisão atingida pela preclusão, por
entender que não estava claro o enquadramento, enquanto o acórdão paradigma, de modo
diverso, colacionou posição no sentido da impossibilidade de reclassificação do vício.
Assim, em situações semelhantes, foram proferidas, por colegiados diversos,
decisões divergentes, razão pela qual se mostra imperioso o conhecimento do recurso, sendo
prescindível a existência de cotejo analítico, ao contrário do alegado pela Recorrida.
Portanto, voto em conhecer do recurso.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

2. Do Mérito
2.1. Preclusão relativa à natureza do vício de nulidade reconhecido em lançamento
substituído
Consoante se observa do relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se à possibilidade de reclassificação da natureza do vício determinada em
lançamento substituído, considerando a existência de preclusão.
Sobre o tema, em assentada anterior, esse Colegiado da CSRF, ao analisar
processos correlatos proferiu decisão no sentido de que, operada a preclusão, não há
possibilidade de alterar os termos da decisão substituída. Assim, reconhecido o vício formal,
diante da aplicação do art. 173, II, do CTN para a contagem do termo inicial do lapso
decadencial, existe óbice a reanálise da matéria sobre a qual não cabe mais recurso na seara
administrativa.
Nesse contexto, adoto como razões de decidir o voto proferido pelo Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, nos autos do processo n.o 13502.000330/2008-51, referente ao
mesmo Sujeito Passivo, conforme segue:
Cumpre reiterar que ao analisar o Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte, a
1a Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por converter o julgamento em diligência
por meio da Resolução 2301-000.108 (fls. 794/797), com vistas à juntada de
documentos necessários à verificação da natureza do vício que suscitou a anulação
lançamento originário.
Em resposta, a Autoridade autuante juntou, dentre outros documentos, o Acórdão
002403, de 14/10/2003, proferido pela 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recurso da Previdência Social - CRPS (fls. 810/813), que especificou o seguinte:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da
autarquia no que se refere a prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
Nota-se que o acórdão que anulou a NFLD originária é claro no sentido de que o prazo
decadencial a ser observado é aquele previsto no inciso II do art. 173 do CTN, que faz
referência a lançamento anulado por vício formal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado. (Grifou-se)
De se ressaltar ainda que referida decisão não foi objeto de contestação e, em virtude
disso, tornou-se definitiva em âmbito administrativo.
No acórdão recorrido, contudo, o Relator entendeu por refazer a análise da natureza do
vício que eivou de nulidade o lançamento substituído e concluiu que se tratava de vício
de natureza material. Com isso, aplicou-se ao novo lançamento a regra prescrita no § 4o
do art. 150 do CTN, conforme trechos que transcrevo a seguir:
Questionada administrativamente a decadência de todos os períodos compreendidos na
notificação a que ora se aprecia, imperiosa a identificação do caráter do vício
responsável por tornar nulo o lançamento anterior. Em se tratando de vício formal,
deve-se aplicar o disposto no art. 173 inc. II do CTN, dispositivo que tem o condão de
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

reiniciar a contagem do prazo decadencial, tomando-se como ponto de partida a data da
decisão que julgou nula a notificação original.
Caso se constate que a nulidade decorreu de vício material, em se tratando de tributos
cujo lançamento ocorre por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, deve-se aplicar o disposto no art. 150 § 4o do CTN que determina prazo
qüinqüenal para consumação da decadência contado a partir da data da ocorrência dos
fatos geradores.
Desta feita, é de incomensurável importância a definição do tipo de vício ensejador da
anulação do lançamento original, pois tendo sido a notificação eivada de vício formal,
acarretará conseqüências bastante diversas das que ocorreriam se configurado o caráter
eminentemente material do vício responsável pela anulação da NFLD anterior.
(...)
No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-de-infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
E a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente que é
de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. É o que
a jurisprudência deste Conselho denomina de vício material:
(...)
Da simples leitura do Acórdão de no 002403, que julgou nula a NFLD no 32.616.0248,
observa-se a ocorrência de vício material, uma vez que a decisão afirmou ter havido
falha na fundamentação da caracterização da cessão de mão-de-obra, afastando-se,
assim, a aplicação do art. 173, II, do CTN.
(destaques no original)
No caso em questão, repise-se, o acórdão proferido pelo CRPS tornou-se definitivo ante
a ausência de recurso tanto por parte do INSS quanto da Contribuinte, e a decisão é
expressa ao determinar que eventual novo lançamento deveria observar o prazo
decadencial previsto no inciso II do art. 173 CTN. Em virtude disso, não há que se
rediscutir a natureza do vício que fundamentou a anulação da NFLD no 32.616.024-8
(se formal ou material), devendo prevalecer o que restou consignado na decisão do
CRPS.
Ademais, este Colegiado já se manifestou sobre essa matéria em situação idêntica,
envolvendo inclusive a mesma Contribuinte. No Acórdão no 9202-006.631, de
21/03/2018, de relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
decidiu-se, de forma unânime, pelo não acolhimento das razões apresentadas pelo
Sujeito Passivo, entendendo-se que a discussão da decadência deve ser pautada na
impossibilidade de se rever o vício declarado em decisão definitiva proferida por outro
órgão da Administração Pública Federal. Confira-se o teor de citada decisão:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o fisco
constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a correta
aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro fundamento
para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a decadência.
Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua decisão foi
direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade, indicando, inclusive
o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época, responsável pela fiscalização e
lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por outro
Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já amplamente
transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado, quando da análise
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar expressamente a
aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do lançamento, senão vejamos:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sana/ido a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos
e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os
direitos da autarquia no que se refere a prazo decadencia! Inciso II, do Art. 173,do
CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DARLHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4- m – CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de vício
formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:
[...]
Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão que anulou
o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio da Segurança
Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das relações já
consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da própria
jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em julgados, a
interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali decididas,
sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Não obstante, a decisão ora recorrida, ignorando que se tratava de matéria sobre a qual
já havia se operado os efeitos da preclusão, emitiu nova decisão sobre a natureza do
vício motivador da nulidade do primeiro lançamento e, desconsiderando a decisão
definitiva anterior, aplicou ao caso, consoante se esclareceu acima, a regra prevista no §
4o do art. 150 do CTN, reconhecendo a decadência de todas as contribuições
previdenciárias objeto da NFLD.
Entretanto, e em linha com Acórdão no 9202-006.631, em virtude de o lançamento
originário ter sido anulado por vício formal, em decisão irrecorrível, não há que se falar
em decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do CTN, o qual
dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”.
Assim, Como a decisão que anulou o lançamento originário foi proferida em
14/10/2003, não há que se falar em decadência, visto que do lançamento substitutivo
deu-se ciência à Contribuinte em 30/12/2006 (fl. 2), portanto, dentro do prazo previsto
no inciso II do art. 173 do CTN.
Na situação fática dos presentes autos, a decisão que anulou o lançamento foi
proferida em 22/09/2003, e houve ciência do Sujeito Passivo acerca do lançamento substitutivo,
em 30/12/2005, fl.1, portanto dentro do prazo previsto no art. 173, II, do CTN, de modo que não
se identifica a existência de decadência do direito do fisco de lançar o crédito objeto do processo
sob análise.
Diante do exposto, conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento para afastar a decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a
análise das demais questões do recurso voluntário.
2.2. Da natureza do vício
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000334/2008-30

No que concerne à segunda divergência, considerando o entendimento sobre a
impossibilidade de reclassificação de vício reconhecido em decisão administrativa atingida pela
preclusão, em decorrência da análise da primeira divergência suscitada, resta prejudicada a
análise da presente matéria.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento para afastar a decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a
análise das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital